Tribunal: CARF
Processo: 19515.000352/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000352/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
UNIPAC EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 18/12/2003, 30/01/2004, 04/02/2004
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Tal vedação, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência do art. 170-A, do CNT, situação não
ocorrida neste processo.
Cabível a aplicação da multa prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03, na sua
redação original, tendo em vista que a compensação não se efetivou por existir
vedação expressa em lei.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000352/2008-59
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-41.408 (e-fls.
148-157), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO DECORRENTE DE
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
É devida multa isolada de 75% no caso de o contribuinte ter utilizado em compensação
crédito decorrente de ação judicial não transitada em julgado, com base no caput do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, na sua redação original, vigente à época dos fatos, uma
vez que tal procedimento já era vedado expressamente pelo artigo 170a do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Observo, inicialmente, que a numeração das folhas do processo às quais faço referência
no Relatório e no Voto é aquela decorrente da digitalização dos presentes autos com
vistas à sua inclusão no e-processo, e não a do processo físico.
Passo a relatar.
Em 02.01.2008 foi lavrado auto de infração contra o interessado acima identificado,
com ciência por via postal em 06.02.2008, por meio do qual foi exigida multa isolada
por compensação indevida no valor de R$ 209.801,42 (fls. 46 a 49), com data de
referência de 31.10.2007.
O Termo de Constatação encontra-se às fls. 41 a 44.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte apresentou diversos pedidos/declarações de
compensação utilizando como direito creditório crédito-prêmio de IPI, decorrente de
ação judicial não transitada em julgado (Mandado de Segurança no
2002.61.00.0281874).
As compensações foram liminarmente indeferidas pela Delegacia da Receita Federal de
Administração
Tributária
em
São
Paulo
–
Derat/SPO
no
processo
no
19679.018631/200391, por se tratar de crédito objeto de discussão judicial ainda não
transitada em julgado.
O autuante continua afirmando que, por ocasião da lavratura do auto de infração, a ação
judicial já havia transitado em julgado (em 16.02.2007), desfavoravelmente ao
contribuinte, não havendo que se falar em efeito eficaz decorrente da referida ação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

O artigo 170a do CTN expressamente proíbe a compensação com base em ação judicial
não transitada em julgado, o que sujeita o contribuinte à aplicação da penalidade
prevista no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003 (texto original) c/c artigo 44, I da Lei no
9.430/96.
A modificação legal levada a efeito pelas Leis no 11.051/2004, 11.196/2005 e pela MP
no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) não alterou o quadro, permanecendo o
cabimento da multa isolada para o caso em tela, e acrescentando a hipótese em que o
crédito decorre de crédito-prêmio de IPI como fundamento para que se considere não
declarada e compensação (artigo 74, §12, II-b e II-d da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 11.051/2004). Com isso, permanece o sujeito passivo sujeito à
penalidade prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.196/2005, c/c artigo 44, I da Lei no 9.430/96.
O Auditor-Fiscal explica que a base de cálculo para a incidência da multa isolada é o
valor correspondente à compensação indevida, consolidado até a data do pedido de
compensação, conforme entendimento externado do artigo 30, §1o da Instrução
Normativa SRF no 460/2004, com base no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pelas Leis no 11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007.
Elabora tabela em que demonstra o cálculo da multa, chegando à base de cálculo de R$
279.735,22 e aplicando a alíquota de 75%, tendo como resultado o montante de R$
209.801,42.
Em 07.03.2008 foi apresentada impugnação (fls. 53 a 62 e 75 a 79).
Afirma o contribuinte que impetrou mandado de segurança em 06.12.2002 para valer-se
dos créditos-prêmio de IPI vencidos e vincendos, incentivo fiscal criado pelo Decreto-
Lei no 461/69, e que a sentença lhe foi totalmente favorável, sem qualquer ressalva ao
pedido formulado, pelo que estava, e ainda está, amparado pela decisão judicial de
creditar-se e compensar o crédito-prêmio de IPI, pelo que é ilícita a multa aplicada.
Cita a Súmula 213 do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação
adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.
Ressalta que não houve descumprimento de uma obrigação a ensejar a sanção, já que as
escriturações do creditamento e as compensações foram devidamente autorizadas
judicialmente.
Além disso, aduz que, objetivando desistir das compensações, aderiu ao PAEX (MP no
303) e parcelou todos os débitos tributários em aberto junto à RFB. Assim, equivocada
a lavratura do auto de infração somente após a desistência da ação judicial.
Argumenta também que, se fosse devida a multa, a base de cálculo deveria ser reduzida
do montante de R$ 80.290,42, quitado à vista em razão de denúncia espontânea, para o
valor de R$ 199.444,80.
Prossegue afirmando haver ofensa aos princípios reguladores da relação entre fisco e
contribuinte, quais sejam, do não-confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da informalidade e da moralidade.
Requer ao final o cancelamento da multa ou ao menos a sua redução à realidade dos
fatos.
O processo foi encaminhado à DRJ de Ribeirão Preto tendo em vista sua competência
regimental, porém em seguida devolvido a esta DRJ em São Paulo com o
esclarecimento de que se trata de assunto no âmbito de apreciação desta unidade.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

Cientificada dessa decisão em 28/08/2013, conforme Termo de ciência de fl. 162,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 27/09/2013, conforme protocolo de fls.
172, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação indevida no valor de R$ 209.801,42, nos termos do art. 18, da
Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18, da Lei no
11.488/07 (fls. 47 a 49).
No Termo de Constatação Fiscal (fls. 41 a 44) a autoridade lançadora informa, em
resumo, que: (i) o contribuinte realizou diversos pedidos de compensação pleiteando a utilização
de créditos relativos ao crédito-prêmio de IPI decorrente de ação judicial não transitada em
julgado - MS no 2002.61.00.028187-4; (ii) as compensações foram liminarmente indeferidas pela
DRF por violação ao art. 170A, do CTN (PA no 19679-018.631/2003-91); (iii) o trânsito em
julgado da referida ação judicial se deu em 16/02/2007, conforme consulta realizada no site do
TRF da 3a Região; (iv) como os pedidos de compensação utilizaram créditos derivados de ação
judicial não transitada em julgado, é cabível a aplicação de multa isolada, sobre o valor
indevidamente compensado, tendo em vista violação de expressa disposição legal (art. 170A, do
CTN), na forma do art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833/2003 (texto original) c/c art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

A DRJ manteve o lançamento efetuado por entender adequada a imposição da
multa isolada com base no caput do art. 18, da Lei no 10.833/03, em sua redação original, já que
o contribuinte utilizou-se, em DCOMP, de crédito derivado de decisão não transitada em julgado
o que leva à violação direta do art. 170A, do CTN a ensejar a aplicação de referida multa.
A Recorrente reitera em Recurso Voluntário: (i) que realizou a compensação
amparada por ordem judicial prolatada nos autos do MS no 2002.61.00.028187-4; (ii) que
levando em conta a evolução do entendimento da jurisprudência resolveu aderir em setembro de
2006 ao REFIS e ao PAEX, requerendo o parcelamento de seus débitos, “entre os quais aqueles
representados pelas declarações de compensação não homologadas dos seus créditos-prêmio”,
e, em cumprimento a exigência legal neste sentido, desistindo da ação judicial mandamental
proposta” (fl. 173 e 174). Informa que adicionou aos valores parcelados a multa moratória de
20% sobre o total, e conclui que já arcou, quando da adesão ao parcelamento, com a multa
inerente ao suposto descumprimento da obrigação tributária.
No mérito propriamente dito, postula o cancelamento do auto de infração, tendo
em vista a legalidade da contada da Recorrente, consistente na efetivação da compensação
tributária, nos termos e limites fixados em decisão judicial, e a consequente ilegalidade da multa
isolada punitiva aplicada.
No tocante à legalidade, explica que o art. 170A, do CTN não tem o conteúdo de
norma complementar à Constituição Federal, eis que não dispõe sobre as matérias descritas no
art. 146, da CF – trata-se de disposição de lei ordinária inserida no corpo do CTN, não
desfrutando de nível hierárquico superior, relativamente às demais leis ordinárias. Assim, não
prevalece sobre as normas que atribuem à sentença proferida em mandado de segurança o
atributo da auto executoriedade, na forma do art. 12, da Lei no 1.533/51 e art. 4o, da Lei no
4.381/64 e art. 5o, LXIX, da CF.
Aduz que, ainda que se entenda que a legislação vigente à época da transmissão
das DCOMPs vedasse a compensação efetivada (a despeito da ordem judicial autorizadora),
merece ser cancelada a multa, tendo em vista a inexistência, na época, de disposição legal
expressa tipificando a conduta da Recorrente como autorizadora da aplicação de tal penalidade
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

específica. Isso porque, as compensações realizadas por ela são anteriores a vigência do art. 74, §
12, inciso III, letras b e d, da lei no 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
11.051/04, dispositivos que conferiram efetividade ao art. 170A, do CTN. Assim, em nome do
princípio constitucional da irretroatividade não se pode cogitar de ilegalidade as compensações
realizadas pela Recorrente.
Quanto à ilegalidade da multa aplicada, alega que o art. 18, da Lei 10.833/03
exige a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (fl. 178), o que
não foi demonstrado nem no Auto de Infração, nem no Termo de Constatação Fiscal.
Por fim, argumenta que a multa aplicada é excessiva e desproporcional à infração
supostamente praticada, consubstanciando afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da vedação da utilização do tributo ou de penalidade tributárias com efeito
de confisco.
Vejamos:
Antes de tudo é necessário ter em mente a redação dos dispositivos legais
envolvidos, já que passaram por várias alterações legislativas, o que poderia gerar alguma
confusão quanto da aplicação da norma. Como visto acima, as DCOMPS foram apresentadas nas
seguintes datas 18/12/2003; 30/01/2004 e 04/02/2004. Assim, a multa isolada aplicada leva em
conta a redação original do art. 18, caput e § 2o, da MP 135, de 30/10/03, convertida na Lei no
10.833, de 29/12/03. Confira:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
(grifou-se)
Portanto, da leitura do citado dispositivo, vê-se que da redação original do art. 18
se extraem três situações que podem gerar a compensação chamada indevida cuja consequência é
a aplicação da multa prevista no art. 44, incisos, I e II, da Lei no 9.430/96 (conforme o caso): (i)
quando houver expressa disposição legal que impossibilite a compensação pleiteada; (ii) quando
o crédito for de natureza não tributária; e (iii) nas situações em que ficar caracterizada a prática
de sonegação, fraude ou conluio, na forma dos art. 71 a 73, da Lei no 4.502/64.
No caso concreto ora analisado é fato incontroverso que o Contribuinte realizou
pedidos de compensação com base em créditos derivados de ação judicial não transitada em
julgado.
Neste ponto, importante consignar que as normas gerais em matéria de legislação
tributária devem ser regulamentas por lei complementar, na forma do art. 146, inciso III, da CF,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

e quem fez essas vezes foi o Código Tributário Nacional que, apesar de originariamente
ordinária, foi recepcionada com status de Lei Complementar. O art. 170A, foi introduzido em
nosso ordenamento jurídico pela LC no 104/01, tendo tal dispositivo natureza de norma
complementar.
Sobre esse ponto, é importante destacar que até a edição da LC no 104/01 não
existia norma expressa no CTN que impedisse a efetivação de compensações com lastro em
decisões judiciais sem o trânsito em julgado, contudo, a sua edição, em 10 de janeiro de 2001,
incluiu o art. 170-A, ao CTN, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (grifou-se)
A partir de então, é indubitável que não é possível o pedido de compensação com
base em crédito decorrente de decisão judicial sem o respectivo trânsito e julgado. Contudo,
debateu-se na doutrina e na jurisprudência o momento a partir do qual tal dispositivo deveria ser
aplicado. A questão restou resolvida no âmbito do Recurso Especial no 1.164.452/MG, de
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25/08/2010, ao qual se atribuiu efeitos
de recurso repetitivo, decisão que, por força do disposto no art. 62-A do RICARF, deve ser
adotada para o presente caso, e cuja ementa passo a transcrever:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada
a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido
pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(grifou-se)
A ação mandamental no 2002.61.00.028187-4 aclamada pelo Contribuinte para
fazer jus à compensação foi proposta em 06/12/2002 (conforme consulta efetuada no site da
Justiça Federal de São Paulo), portanto após a edição da LC no 104/01, motivo pelo qual não
resta razão ao Contribuinte, já que a ação foi proposta quando aludida proibição já encontrava-se
em vigor em nosso ordenamento jurídico.
Além disso, após pesquisar no site do TRF da 3a Região, verifiquei que a 6a
Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3o Região deu provimento a Apelação da União
Federal e a Remessa Necessária. Consignou o relator que a ação foi proposta em 06.12.2002
visando o reconhecimento do direito ao crédito-prêmio de IPI relativo às operações ocorridas nos
últimos dez anos, bem como às operações futuras. Contudo, afastado o período prescricional, o
benefício fiscal já se encontrava extinto, razão pela qual deve ser negada a segurança.
Desta forma, se os pedidos de compensação foram realizados na égide da redação
originária do art. 18, da Lei no 10.833/03, como já assinalado acima, postulando a compensação
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

de créditos decorrentes de ação judicial não transitada em julgado, tem-se clara hipótese de
violação a disposição expressa de lei – o art. 170A, do CTN.
Ademais, na redação originária de citado dispositivo não se exigia a prova de
falsidade para aplicação da multa isolada, como alegou o Contribuinte em sua defesa, uma vez
que tal requisito, somente passou a ser exigido após a edição da Lei no 11.488/07, que deu a atual
redação ao dispositivo:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se)
Portanto, ao tempo dos fatos geradores não havia necessidade de prova de
falsidade para imputação da multa isolada, razão pela qual correta a narrativa dos fatos e a
descrição legal da conduta destacada no Auto de Infração e no Termo de Constatação Fiscal,
assim como sua ratificação pela decisão da DRJ.
Por fim, como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público,
inclusive Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido
contrário à lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a
recorrente demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da
própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação da lei em virtude de eventual descumprimento dos Princípios da
proporcionalidade e da vedação ao confisco, de origem constitucional.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Confira:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Portanto, não merecem razão os argumentos da Recorrente, devendo ser mantida a
autuação e a bem lançada decisão da DRJ.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000352/2008-59

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital